Tribunal: TJBA
Processo: 8050910-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050910-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CAMED OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, ANTONIO FRANCISCO COSTA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. Decisão de não conhecimento do recurso de aGRAVO DE INSTRUMENTO. ausente conteúdo decisório. DECISÃO AGRAVADA QUE REITERA DECISÃO ANTERIOR. APRESENTAÇÃO DE NOVA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTEMPESTIVIDADE. prazo de 30 dias. ART. 535 CPC.
inaplicável prazo diferenciado em dobro para o ente público. recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Interno de nº
8094524-29.2023.8.05.0001
, em que são Agravante e Agravada as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao
Agravo Interno
, pelas razões adiante expostas.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA